Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS E ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DOBRA PENAL (ART. 42 CDC). INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. A cobrança indevida de valores, apoiada em contrato fraudulento, cuja nulidade somente fora reconhecida por sentença, constitui erro justificável a impedir a aplicação da dobra penal, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. A cobrança de prestações calcada em contrato fraudulento e firmado à revelia do consumidor, garante azo à condenação do fornecedor ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.